Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. RESPEITO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ERRO. DECISÃO MANTIDA.
I. Deve ser mantida a decisão que homologa os cálculos da contadoria elaborados em consonância com o título judicial em que se baseia o cumprimento de sentença.
II. O quantum debeatur deve ser calculado em estrita conformidade com a sentença condenatória transitada em julgado, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. Justamente porque elaborados por auxiliar da justiça dotado de formação técnica e isenção processual, os cálculos da contadoria são revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que não cede ante impugnação desprovida de embasamento consistente.
IV. Recurso desprovido.